Tribunal: TJDFT
Processo: 0749001-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos, etc. O Impetrado informa que a decisão foi cumprida e a candidata foi incluída na cota de hipossuficientes. Vista ao Impetrante por cinco dias. Sem requerimento, dê-se baixa e arquive-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator